Tribunal: STF
Processo: HC 214460
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 724.692/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 49 anos de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 180 (receptação), 288 (formação de quadrilha), redação anterior à dada pela Lei nº 12.850, de 2013, e 121 (homicídio), todos do Código Penal.



    3. A defesa pugnou pela progressão de regime para o aberto, tendo sido o pedido acolhido pelo Juízo da Execução, com expedição de alvará de soltura e instalação de equipamento de monitoramento eletrônico. O Ministério Público interpôs agravo, tendo o Desembargador Relator determinado a suspensão da progressão até o julgamento do mérito do recurso, mantendo o paciente no regime intermediário.



    4. Inconformada, a defesa formalizou impetração perante o STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal na colocação do paciente no regime semiaberto, preenchidos os requisitos para a progressão para o regime mais brando. Afirmam sem fundamentação idônea o ato mediante o qual determinada a suspensão da progressão do paciente, que já se encontrava em liberdade monitorada há cerca de 1 ano e 4 meses.



    6. Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão de contramandado de prisão. Sucessivamente, a colocação em estabelecimento compatível com o regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste writ não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a inviabilidade da medida, por não ter havido “interposição, perante o Tribunal de origem, de agravo regimental da decisão que inadmitiu o writ originário, de forma a submeter a matéria decidida monocraticamente ao julgamento do órgão colegiado”. A atuação originária desta Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator